Tribunal: TJDFT
Processo: 0744346-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN PELO VENDEDOR. ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CITAÇÃO DO DETRAN. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA TRADIÇÃO. TERMO FINAL DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. INÉRCIA REITERADA DO COMPRADOR. DEVER DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. DESCUMPRIMENTO. LONGO LAPSO TEMPORAL DESDE A TRADIÇÃO. VEÍCULO EM LOCAL INCERTO. BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO. MEDIDA ADEQUADA E PROPORCIONAL.
1. Depreende-se da leitura sistemática dos artigos 123, §1o, e 134 do CTB que, muito embora seja obrigação do adquirente a adoção de providências necessárias à transferência da propriedade do veículo no sistema de controle mantido pelo DETRAN/DF, tal circunstância não afasta o dever de o vendedor/proprietário comunicar a transferência do bem ao órgão executivo de trânsito, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Jurisprudência contemporânea do STJ.
2. Considera-se realizada a comunicação acerca da tradição do veículo ao DETRAN/DF desde a citação, restando afastada, a partir de então, a solidariedade a que alude o artigo 134 do CTB.
3. A expedição de novo certificado de registro de veículo, devido à transferência de propriedade (artigo 123, inciso I, do CTB), obedece às exigências previstas no artigo 124 do CTB.
4. Diante das peculiaridades do caso, mostra-se adequado e proporcional, a fim de evitar maiores danos ao vendedor e de garantir a eficácia da prestação jurisdicional, proceder à restrição de circulação do veículo por meio do sistema RENAJUD e ao bloqueio administrativo no DETRAN-DF até que o comprador proceda à sua transferência.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.